Tribunal: STF
Processo: ARE 974336
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedentes. Lei nº 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus regit actum. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido. 



    1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que o agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelecia o art. 28 da Lei nº 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula nº 699/STF. 



    2. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE nº 639.846/SP-AgR-QO, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei nº 12.322/10, a aplicabilidade do prazo subscrito no art. 28 da Lei nº 8.038/90 para a interposição de agravo contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal ou processual penal. 



    3. A entrada em vigor da Lei nº 13.105/15 (Novo CPC), em 17/3/16, em nada altera o entendimento suso mencionado, visto que o intempestivo agravo foi protocolado sob a regência da Lei nº 8.038/90. 



    4. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61).



    5. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 



    6. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “[r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 



    7. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação da agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.